Tribunal: STF
Processo: HC 189534
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-16
Data de publicação: 2020-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra LAURITA VAZ, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 601.570/SP.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 16 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006), pois, em associação com outros sentenciados, estaria envolvido na apreensão de 4.747,92 gramas de ‘maconha’. Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.
    Irresignada, a defesa interpôs Apelação no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que deu parcial provimento ao recurso para absolver o réu Michel Anderson Fernandes de Oliveira da acusação do crime previsto no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06, com fulcro no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal e reduzir a pena imposta para o crime do artigo 33, ‘caput’, da Lei nº 11.343/06 para 7 anos e 6 meses de reclusão.
    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida acauteladora, nos termos seguintes:
    No que se refere ao pleito de aplicação do tráfico "privilegiado", previsto no § 4.º do art. 33 no patamar máximo, verifica-se que o Tribunal de origem, ao desprover o recurso de apelação nessa parte, destacou que "não era mesmo caso de se aplicar a diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06, uma vez a quantidade de maconha (mais de quatro quilos de maconha) apreendida e seu envolvimento com outras duas pessoas, revela que o réu se dedicava atividade criminosa" (fls. 82-83). Saliente-se que, diversamente do que alega a Defesa, não foi descartado pelo Tribunal local o envolvimento do Paciente com outras duas pessoas, apenas foi afirmada a ausência de comprovação da estabilidade e da permanência da associação, o que motivou a absolvição pelo crime previsto no art. 35 da Lei de Drogas. 
    Tais fundamentos, em princípio, justificam a negativa de reconhecimento da causa de diminuição de pena e, assim, no caso, não está preenchido o requisito previsto no art. 44, inciso I, do Código Penal, para a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos. 
    Outrossim, foram consideradas desfavoráveis algumas circunstâncias judiciais, o que legitima, ao menos por ora, a imposição de regime mais gravoso do que o admitido pela quantidade de pena aplicada (7 anos e 6 meses de reclusão), qual seja, o fechado, nos moldes do art. 33, §§ 2.º e 3.º, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal. 
    Assim, o presente caso não se enquadra nas hipóteses excepcionais passíveis de deferimento do pedido em caráter de urgência, por não veicular situação configuradora de abuso de poder ou de manifesta ilegalidade sanável no presente juízo perfunctório, devendo a controvérsia ser decidida após a tramitação completa do feito. 
    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. 
    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: as únicas razões invocadas pelo órgão judiciário em questão para justificar a exclusão da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 correspondem, de um lado, às circunstâncias supostamente reveladoras da participação da recorrente em organização criminosa e, de outro, à quantidade da droga apreendida, o que, por si só, não impede a incidência de referida minorante. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja aplicada a referida causa de redução de pena em seu patamar máximo, com a consequente modificação do regime prisional e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 
    É o relatório. Decido.
    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017).
    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de agosto de 2020. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES 
Relator 
Documento assinado digitalmente